Tribunal: STF
Processo: RMS 33363
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. EXERCÍCIO REITERADO DE ADVOCACIA, CONSTANTE PROIBIÇÃO DE TAL ATIVIDADE EM ACÚMULO COM CARGO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DE RECURSO HIERÁRQUICO. PERDA DE OBJETO A PARTIR DA OCORRÊNCIA DE TAL EVENTO. PRECEDENTES. ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS REITERADAS. DEMISSÃO APLICADA POR MOTIVO LEGAL DISTINTO E ACUMULADO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA, PRESENTE HIPÓTESE LEGAL PARA TANTO (ART. 132, VI, DA LEI Nº 8112/90). NEGATIVA DE SEGUIMENTO, FORTE NOS ARTS. 932, VIII, DO CPC E 21, § 1º, DO RISTF. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança pretendida no MS nº 21060/DF (numeração na origem), forte nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita: 
    “AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) - ATO OMISSIVO - DEMORA NO JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - JULGAMENTO SUPERVENIENTE - ORDEM PREJUDICADA - REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO DO ATO SANCIONATÓRIO - INADMISSIBILIDADE DO WRIT - APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 284/STF. 1.- Tem-se por prejudicado o mandado de segurança impetrado contra ato omissivo de autoridade consistente na demora em julgar recurso administrativo quando sobrevém referido julgamento. 2.- No caso dos autos, o pedido de revisão judicial do ato administrativo que, no processo administrativo disciplinar, impôs sanção de demissão, não pode ser conhecido pelos mesmos motivos que inspiraram a edição da Súmula 284/STF. 5.- Agravo Regimental a que se nega provimento” (vol. 5, fl. 32). 
    2. No recurso ordinário, Ivan Marques Simões requer seja declarada “nula a aplicabilidade do artigo 132, inciso VI, ao caso concreto, uma vez que o fato se circunscreveu ao exercício da advocacia em concomitância para com o cargo de Técnico Judiciário do STJ, ocasião em que disciplinado especificamente no artigo 117, inciso XVII, alinhado com a decisão proferida pelo juízo federal, do Tribunal Regional Federal da primeira Região, no controle judicial do ato administrativo onde se afere claramente a impossibilidade de aplicabilidade do referido artigo, ainda que em sede de reincidência, delimitando a sanção a ser aplicada ao caso, não diferente da suspensão conforme o melhor direito” (vol. 5, fl. 86). 
    3. O recorrente sustenta, basicamente, equivocado o argumento de que haveria prejuízo a respeito da análise de omissão, por excesso de prazo, no julgamento de recurso hierárquico contra a imposição de pena de demissão (inobstante reconheça consumado tal exame) porque, com tal demora, o recorrente teria sido privado de seu cargo “sem que o cerceamento de defesa viesse de ser considerado, uma vez que o prejuízo ao impetrante já restava consolidado” (vol. 5, fl. 82). 
    Afirma, ainda, que o PAD em questão seria o terceiro por ele sofrido pelo mesmo motivo (exercício concomitante de advocacia e de cargo de Técnico Judiciário do STJ, em acumulação vedada pelo órgão e pela OAB). O primeiro resultou em pena de suspensão de 48 dias; o segundo, em demissão, mas, quanto a este, teria obtido sentença favorável em processo ordinário movido perante a Justiça Federal para que a pena fosse transmutada em suspensão, pela substituição da incidência do art. 132, IV, para o art. 117, XVIII, ambos da Lei nº 8112/90. Nesta terceira oportunidade, o recorrente considera que a imposição de demissão violaria a autoridade do entendimento firmado pelo Poder Judiciário (ao que consta, ainda não transitado em julgado), porque novamente a Administração Pública teria feito uso do art. 132, IV, da Lei nº 8112/90, para demiti-lo. 
    4. A União apresentou contrarrazões (vol. 5, fls. 95 e ss.). 
    5. O Subprocurador-Geral da República oficiante, Dr. Odim Brandão Ferreira, opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (doc. 10).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A impetração contra omissão tem como objetivo obter a prática do ato desejado pela autoridade coatora; uma vez que este seja realizado antes da análise do mandamus respectivo, tal questão fica prejudicada, porque esgotado aquele objeto. Assiste razão ao acórdão recorrido, portanto, quando ali afirmado que “Se o impetrante de alguma forma se sente prejudicado com a alegada demora no julgamento do recurso administrativo em questão, deve buscar reparação pelas vias próprias, o mandado de segurança não constitui, absolutamente, via própria para isso” (vol. 5, fl. 39). Nesse sentido:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ALEGADA OMISSÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM REGULAMENTAR LEI QUE DISPÕE SOBRE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. LEI N. 11.355/2006, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 11.907/2009. REGULAMENTAÇÃO: DECRETO 7.922/2013. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO” (MS nº 30823/DF, Pleno, Relator Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27.6.2013). 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSAO DO GOVERNADOR, CONSISTENTE DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a presenca de interesse da Magistratura Catarinense no desfecho da lide, ja que providencia análoga foi por ela pleiteada, por via da respectiva Associação de Classe. Atendidas, no curso da ação, as providencias reclamadas, julga-se prejudicado o mandado de segurança” (MS nº 21292/DF, Pleno, Relator Ministro Ilmar Galvão, DJ de 04.12.1992). 
    2. No mais, é preciso contextualizar a controvérsia. O presente mandamus tem origem no terceiro processo administrativo disciplinar sofrido pelo recorrente pela mesma razão (exercício irregular de advocacia, presente vedação a tal atividade em acúmulo com o cargo público ocupado). O primeiro resultou em 48 dias de suspensão; o segundo, em demissão, mas o recorrente sustenta existir sentença judicial concedendo-lhe o retorno às atividades, ao entendimento de que o caso se amoldaria ao art. 117, XVIII, da Lei nº 8112/90 (“Art. 117. Ao servidor é proibido: (...) XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho”), circunstância punível apenas com suspensão, e não ao art. 132, VI, da mesma Lei (“Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: (...) VI - insubordinação grave em serviço”). 
    Na terceira vez em que flagrado, o recorrente prestou interrogatório em 02.7.2013 (vol. 2, fl. 66), quando afirmou que “(...) se recorda dos processos STJ 5817/2005 e 7750/2007 em que foram aplicadas penalidades por violação do art. 117, inciso XVIII da Lei 8.112/90”, mas que “solicitou o cancelamento do registro [da OAB] e em seguida pediu desistência por entender que não há óbice ao exercício da advocacia”, pois “continua entendendo que pode exercer a advocacia em que pese a regulamentação do Tribunal”. 
    Assim, resta claro que o recorrente pretende fazer uso de uma suposta sentença judicial relativa ao segundo PAD (da qual, aliás, nem mesmo há cópia nos autos) para justificar sua deliberada reiteração na conduta proibida, como se tal decisão fosse um salvo-conduto para a prática permanente do ilícito. Em outras palavras, pretende o recorrente que lhe sejam impostas tantas penas de suspensão quantas as vezes em que ocorra a constatação da prática irregular da advocacia, sem que jamais se possa chegar à pena de demissão. O estratagema contido como premissa de tal pretensão foi demonstrado, aliás, pelo Parecer do Subprocurador-Geral da República oficiante:
    “A gravidade da insubordinação tanto pode decorrer do conteúdo do ato ilícito, quanto do modo pelo qual praticado. Assim, será grave a falta aludida, quando puser em risco a vida ou a integridade física de pessoas, por exemplo. Não deixará de ser grave, de outro lado, a insubordinação marcada pela impenitência do servidor surpreendido em, pelo menos, duas vezes na comissão da mesma espécie de ilegalidade. A reincidência revela desprezo aumentado não apenas pela lei atributiva da sanção, mas também pela autoridade dos superiores hierárquicos do recorrente, tudo comprometendo a qualidade dos serviços que presta. É óbvio que a imposição de pena por determinada conduta, depois reiterada, implica a emissão de ordem para a cessação da conduta ilícita. Trata-se de um dos efeitos clássicos da pena: prevenção especial, além da repressão do ilícito. Entender o contrário seria entender a pena não como instrumento da restauração ampla dos efeitos da legalidade, mas como que um salvo-conduto ou o preço a se pagar pela comissão do ilícito, que, entretanto, prosseguiria infinitamente, desde que saldado por novas penas de suspensão. Admitir o ponto de vista do recorrente operaria a perversão dos propósitos da lei punitiva, por meio da interpretação. Se, em clássico trabalho, Jhering já condenava a inversão de valores consagrada expressamente na Lei das XII Tábuas, o procedimento seria de todo inadmissível, por intermédio da subversão de sentido da interpretação” (doc. 10, fls. 4-5).
    3. Contudo, a realidade dos autos não sustenta tal proposta, pois o Ministro Felix Fischer, ao julgar o PAD em questão, concluiu pela existência de “três ações distintas, quais sejam: a entrega de declaração falsa [afirmando que o recorrente não exercia advocacia], o exercício de atividade incompatível com o cargo [qual seja, o contínuo exercício da advocacia] e a insubordinação grave consistente na desobediência à ordem proferida pelo e. Conselho de Administração do Tribunal”. Houve, portanto, “concurso material de ilícitos, caracterizado (i) pela inobservância do dever funcional previsto no inciso II do art. 116, (ii) pela violação da proibição constante do inciso XVIII do art. 117 e (iii) pela incidência da conduta na hipótese do inciso VI do art. 132, todos da Lei nº 8.112 de 1990” (vol. 4, fl. 246). 
    Assim, superado o ocorrido no segundo PAD (pois, como visto, o recorrente insiste na prática de novos atos de idêntico teor), nesta nova oportunidade houve elementos novos (constatados, dentre outras provas, pelo próprio depoimento prestado) para que se verificasse concurso material de crimes. Conforme fica claro, a demissão não decorreu do exercício irregular da advocacia, como pretende fazer crer o recorrente, mas pela “insubordinação grave consistente na desobediência à ordem proferida pelo e. Conselho de Administração do Tribunal”. Trata-se, pois, de fundamento distinto, sendo tal constatação suficiente para respaldar o indeferimento da ordem. 
    Ante o exposto, forte nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança. 
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora